Tribunal: CARF
Processo: 10830.005020/2008-13
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LIVIA DE CARLI GERMANO
Órgão colegiado: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 1a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-26

Inteiro teor:
CSRF-T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10830.005020/2008-13
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9101-004.760 – CSRF / 1a Turma
Sessão de
05 de fevereiro de 2020
Recorrente
SOTREQ S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005
RECURSO ESPECIAL. CONHECIMENTO. MULTA QUALIFICADA.
DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADA.
O recurso especial não se presta a reexame de fatos mas à solução de
divergências jurisprudenciais. O dissenso jurisprudencial necessário ao
conhecimento do recurso especial se estabelece em relação à interpretação das
normas, devendo a divergência, se dar em relação a questões de direito,
tratando-se da mesma legislação aplicada a um contexto fático semelhante.
Não é imperativo que os acórdãos paradigma e recorrido tratem exatamente
dos mesmos fatos, mas apenas que o contexto seja de tal forma semelhante que
lhe possa (hipoteticamente) ser aplicada a mesma legislação.
Não há divergência jurisprudencial quando tanto o acórdão recorrido quanto os
paradigmas decidem que a aplicação da multa em sua modalidade qualificada
deve estar baseada em dolo do contribuinte devidamente provado pela
fiscalização.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Especial.
(documento assinado digitalmente)
Adriana Gomes Rêgo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Livia De Carli Germano - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: André Mendes de Moura,
Lívia De Carli Germano, Edeli Pereira Bessa, Amélia Wakako Morishita Yamamoto, Viviane
Vidal Wagner, Junia Roberta Gouveia Sampaio (suplente convocada), Andrea Duek Simantob,
Caio Cesar Nader Quintella (suplente convocado), José Eduardo Dornelas Souza (suplente
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10830.005020/2008-13
Fl. 883
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9101-004.760 - CSRF/1a Turma
Processo no 10830.005020/2008-13

convocado), Adriana Gomes Rêgo (Presidente). Ausente a conselheira Cristiane Silva Costa,
substituída pelo conselheiro José Eduardo Dornelas Souza.
Relatório
Trata-se de recurso especial interposto pelo sujeito passivo contra o acórdão 1401-
000.722, de 1o de fevereiro de 2012, proferido pela 1a Turma Ordinária da 4a Câmara da 1a
Seção, assim ementado e decidido:
Acórdão recorrido 1401-000.722
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2005
COMPENSAÇÃO.
EXTINÇÃO
DO
CRÉDITO
TRIBUTÁRIO.
DUPLICIDADE
DE
DECLARAÇÕES
PARA
MESMO
DÉBITO.
DESCABIMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE DUPLA APLICAÇÃO DA
MULTA ISOLADA.
Nos termos do § 2o do art. 74 da Lei no 9.430/96, “a compensação declarada à
Secretaria da Receita Federal extingue o crédito tributário, sob condição
resolutória de sua ulterior homologação.” A extinção do crédito tributário é,
portanto, condicional, ocorrendo em razão da apresentação de declaração de
compensação e deixando de existir em função da implementação de condição
resolutória (não-homologação pelo Fisco).
É juridicamente impossível que os mesmos débitos sejam objeto de pedidos de
compensação diferentes, haja vista que o primeiro pedido de compensação
extingue o débito e, via de conseqüência, este mesmo débito não pode servir de
substrato para outro pedido de compensação.
Se não é admitida a duplicidade de declarações, muito menos é admitida a
dupla penalidade.
MULTA.
LANÇAMENTO
DE
OFÍCIO.
ARGUIÇÃO
DE
INCONSTITUCIONALIDADE POR TER EFEITO CONFISCATÓRIO. A
apreciação de considerações acerca da graduação da penalidade, definida
objetivamente em lei, não compete à autoridade administrativa, mas sim ao
Poder Judiciário.
ACORDAM os membros da 4a Câmara / 1a Turma Ordinária da 4a Câmara da
Primeira Seção de Julgamento, por unanimidade de votos, em der provimento parcial
ao recurso, apenas para cancelar a multa isolada relativa à Dcomp
13710.48934.110405.1.3.040843.
A Fazenda Nacional foi intimada e informou que não haveria a interposição de
recurso especial (fl. 667).
Em 07/03/2013, a Contribuinte tomou ciência do Acórdão no 1401-000.722, tendo
apresentado o recurso especial em 20/03/2013. Insurge-se contra julgado quando este decidiu
Fl. 884
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9101-004.760 - CSRF/1a Turma
Processo no 10830.005020/2008-13

manter a aplicação da multa no percentual de 150% prevista no art. 18, da Lei no 10.833/03, e no
inc. II, do art. 44, da Lei no 9.430/96, relativa à DCOMP n° 36921.01195.150405.1.3.046080.
Argumenta que é indispensável à imputação de fraude demonstrar a materialidade
da conduta, bem como o dolo específico do agente, evidenciando não somente a intenção, mas
também o seu objetivo, uma vez que a fraude não pode ser presumida.
Apresenta como paradigmas os acórdãos 9202-00.632 e 1201-000.724, assim
ementados:
Acórdão paradigma 9202-00.632
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA PE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2000, 2001, 2002, 2003, 2004
IRPF - DEPÓSITOS BANCÁRIOS SEM ORIGEM COMPROVADA -
PRESUNÇÃO LEGAL - MULTA QUALIFICADA.
Para que possa ser aplicada a penalidade qualificada prevista, à época do
lançamento em apreço, no artigo 44, inciso IT, da Lei n° 9.430/96, a autoridade
lançadora deve coligir aos autos elementos comprobatórios de que a conduta
do sujeito passivo está inserida nos conceitos de sonegação, fraude ou conluio,
tal qual descrito nos artigos 71, 72 e 73 da Lei n° 4.502/64. O evidente intuito
de fraude nao se presume e deve ser demonstrado pela fiscalização. No caso, o
dolo que autorizaria a qualificação da multa não restou comprovado, conforme
bem evidenciado pelo acórdão recorrido.
IRPF - DECADÊNCIA - PRESUNÇÃO DE OMISSÃO DE RENDIMENTOS
CARACTERIZADA POR DEPÓSITOS BANCÁRIOS SEM ORIGEM
COMPROVADA (ARTIGO 42 DA LEI N° 9.430/96).
O imposto de renda pessoa física é tributo sujeito ao regime do denominado
lançamento por homologação, sendo que o prazo decadencial para a
constituição de créditos tributários é de cinco anos contados do fato gerador,
que, inclusive no caso da presunção de omissão de rendimentos caracterizada
por depósitos bancários sem origem comprovada, ocorre em 31 de dezembro
de cada ano-calendário. Ultrapassado esse lapso temporal, sem a expedição de
lançamento de ofício, opera-se a decadência, a atividade exercida pelo
contribuinte está tacitamente homologada e o crédito tributário extinto, nos
termos do artigo 150, § 4o e do artigo 156, inciso V, ambos do CTN. Para o
início da contagem do prazo decadencial relativamente aos tributos sujeitos ao
lançamento por homologação, a existência ou não de pagamento antecipado é
irrelevante. A regra do artigo 173, inciso I, do CTN, é aplicável,
exclusivamente, quando comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou
simulação. Lançamento atingido pela decadência com relação ao ano-
calendário 1999.

Acórdão paradigma 1201-000.724
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Fl. 885
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9101-004.760 - CSRF/1a Turma
Processo no 10830.005020/2008-13

Período de apuração: 01/10/2003 a 31/12/2003, 01/01/2004 a 31/03/2004
MULTA ISOLADA DE 150% SOBRE A COMPENSAÇÃO INDEVIDA.
A aplicação da multa de 150% prevista no art. 44 da Lei n° 9.430/96, somente
poderá ser exigida se restar devidamente caracterizado o dolo especifico do
contribuinte, evidenciando a intenção da fraude.
Por meio do despacho de fls. 827-830, o Presidente da 4a Câmara da 1a Seção deu
seguimento ao recurso especial, assim caracterizando a divergência jurisprudencial:
A fim de demonstrar a alegada divergência jurisprudencial, apresenta, como primeiro
paradigma, o Acórdão no 9202-00.632, da 2a Turma do CSRF, cuja cópia do inteiro teor
instruiu o recurso, em cumprimento ao disposto no art. 67, § 5o a 9o do Anexo II do
RICARF/2009.
No corpo do Recurso Especial, foi destacado o seguinte trecho da ementa do paradigma:
"(...) Para que possa ser aplicada a penalidade qualificada prevista, à época do
lançamento em apreço, no artigo 44, inciso II, da Lei n° 9.430/96, a autoridade
lançadora deve coligir aos autos elementos comprobatórios de que a conduta do
sujeito passivo está inserida nos conceitos de sonegação, fraude ou conluio, tal
qual descrito nos artigos 71, 72 e 73 da Lei n° 4.502/64. O evidente intuito de
fraude não se presume e deve ser demonstrado pela fiscalização. No caso, o dolo
que autoriza a qualificação da multa não restou comprovado, conforme bem
evidenciado pelo acórdão recorrido. (...) "
Da leitura do excerto acima, depura-se o entendimento pela impossibilidade de
presunção de intuito de fraude, devendo estar demonstrada, por meio de provas nos
autos, a conduta específica do agente.
No intuito de corroborar a existência de divergência de entendimentos, a Recorrente
aduz um segundo paradigma, o Acórdão no 1201-000.724, da 1a Turma Ordinária da 2a
Câmara da 1a Seção do CARF, integralmente anexado ao recurso, e que, a exemplo do
recorrido, trata de compensação indevida. No corpo do Recurso Especial, a ementa do
paradigma recebeu o seguinte recorte:
“(...) A Aplicação da multa de 150% prevista no artigo 44 da Lei n° 9.430/96,
somente poderá ser exigida se restar devidamente caracterizado o dolo específico
do contribuinte, evidenciando a intenção da fraude. (...)"
Desse modo, verifica-se que os paradigmas propugnaram que a caracterização do dolo
deveria estar materialmente comprovada nos autos a fim de que se mantivesse a
penalidade agravada.
Por sua vez, no recorrido entendeu-se que o conjunto de indícios ali presentes eram
suficientes para caracterizar o dolo e, consequentemente, ensejar a aplicação da multa
isolada de 150%.
Ante o exposto, diante da necessária similitude fática, conclui-se estar demonstrada a
divergência jurisprudencial, devendo ser dado seguimento ao recurso.
A Fazenda Nacional apresentou contrarrazões, questionando a admissibilidade do
recurso em virtude de os paradigmas não terem tratado de declaração de compensação, muito
menos da situação dos autos, de “diversas DCOMP’s apresentadas com créditos inexistentes ou
indicando como créditos processos administrativos que, na verdade, tratavam-se de débitos não
quitados pela contribuinte, como destacou o acórdão recorrido para entender como preenchidos
os pressupostos de aplicação da multa qualificada”. Questiona também o mérito do recurso.
Fl. 886
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9101-004.760 - CSRF/1a Turma
Processo no 10830.005020/2008-13

É o relatório.

Voto
Conselheira Livia De Carli Germano, Relatora.
Admissibilidade recursal
O recurso especial é tempestivo. Quanto aos demais requisitos de
admissibilidade, a Fazenda Nacional alega ausência de simulitude fática entre o caso dos autos e
os acórdãos indicados como paradigma, já que estes não teriam tratado de multa qualificada
aplicada no contexto da apresentação de declarações de compensação “apresentadas com
créditos inexistentes ou indicando como créditos processos administrativos que, na verdade,
tratavam-se de débitos não quitados pela contribuinte, como destacou o acórdão recorrido para
entender como preenchidos os pressupostos de aplicação da multa qualificada”.
Nesse ponto, observo que a Câmara Superior de Recursos Fiscais (CSRF) é
instância especial de julgamento com a finalidade de proceder à uniformização da jurisprudência
do CARF. Desse modo, a admissibilidade do recurso especial está condicionada ao atendimento
das condições previstas no art. 67 do Anexo II do Regimento Interno do CARF - RICARF,
aprovado pela Portaria MF 343/2015, dentre as quais se encontra a demonstração da divergência
jurisprudencial:
Art. 67. Compete à CSRF, por suas turmas, julgar recurso especial interposto contra
decisão que der à legislação tributária interpretação divergente da que lhe tenha dado
outra câmara, turma de câmara, turma especial ou a própria CSRF.
§ 1o Não será conhecido o recurso que não demonstrar a legislação tributária
interpretada de forma divergente.
(...)
§ 8o A divergência prevista no caput deverá ser demonstrada analiticamente com a
indicação dos pontos nos paradigmas colacionados que divirjam de pontos específicos
no acórdão recorrido.
Destaca-se que o alegado dissenso jurisprudencial se estabelece em relação à
interpretação das normas, devendo, pois, a divergência, se dar em relação a questões de direito,
tratando-se da mesma legislação aplicada a um contexto fático semelhante.
Assim, se os acórdãos confrontados examinaram normas jurídicas distintas, ainda
que os fatos sejam semelhantes, não há que se falar em divergência de julgados, uma vez que a
discrepância a ser configurada diz respeito à interpretação da mesma norma jurídica.
Por outro lado, quanto ao contexto fático, não é imperativo que os acórdãos
paradigma e recorrido tratem exatamente dos mesmos fatos, mas apenas que o contexto seja de
tal forma semelhante que lhe possa (hipoteticamente) ser aplicada a mesma legislação. Assim,
Fl. 887
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9101-004.760 - CSRF/1a Turma
Processo no 10830.005020/2008-13

um exercício válido para verificar se se está diante de genuína divergência jurisprudencial é
buscar saber, com base no raciocínio exposto no paradigma, o que aquele colegiado decidiria no
caso dos autos.
No caso, conforme observou o despacho de admissibilidade, o acórdão 9202-
00.632, embora não trate de declaração de compensação, afirma o entendimento pela
impossibilidade de presunção de intuito de fraude, devendo estar demonstrada, por meio de
provas nos autos, a conduta específica do agente.
Em essência, esta é a tese que o contribuinte pretende demonstrar em seu recurso
especial, pretendendo ele discutir, assim, se no caso dos autos restou provado o dolo necessário à
exasperação da penalidade.
Não obstante, compreendo que, ao assim proceder, o contribuinte pretende, com
seu recurso, uma reavaliação dos fatos (verificando-se se no caso concreto houve ou não dolo) e
não exatamente solucionar divergências entre teses jurídicas constantes de precedentes
jurisprudenciais.
Isso porque, na verdade, as teses jurídicas esposadas pelo acórdão 9202-00.632 e
pelo recorrido são as mesmas, é dizer: a aplicação da multa em sua modalidade qualificada deve
estar baseada em dolo do contribuinte devidamente provado pela fiscalização.
De fato, o voto condutor do acórdão recorrido assim justificou a manutenção da
qualificação da multa:
Em relação à existência de dolo específico que enseje a aplicação da multa na
modalidade qualificada, entendo estar presente um conjunto de indícios consistentes e
convergentes no sentido da inverdade das informações apresentadas nas DCOMPs, vez
que verifica-se a apresentação de diversas DCOMPs com créditos inexistentes ou
indicando como créditos processos administrativos que, na verdade, tratavam-se de
débitos não quitados pela contribuinte.
Portanto, entendo que não resta caracterizada a divergência jurisprudencial com
relação a este paradigma, eis que ambos são, na verdade, convergentes quanto aos requisitos para
a aplicação da multa em sua modalidade qualificada, decidindo pela necessidade de prova do
dolo específico do agente.
O outro paradigma apresentado, acórdão no 1201-000.724, trata de compensação
indevida e da aplicação, nesse contexto, da multa de 150% prevista no artigo 44 da Lei n°
9.430/96. O voto condutor observou, naquele caso, que diante da inexistência de intuito de
fraude, a multa deveria ser reduzida para 75%. Afirma-se, portanto, a mesma tese jurídica do
acórdão 9202-00.632 e do acórdão recorrido, de que a multa apenas pode ser qualificada se
provada a fraude.
Da contraposição dos fundamentos expressos nas ementas e nos votos condutores
dos acórdãos, compreendo que a Recorrente não logrou êxito em comprovar a ocorrência do
alegado dissenso jurisprudencial.

Fl. 888
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9101-004.760 - CSRF/1a Turma
Processo no 10830.005020/2008-13

Conclusão
Ante o exposto, oriento meu voto para não conhecer do recurso especial.

(documento assinado digitalmente)
Livia De Carli Germano

Fl. 889
DF CARF MF
Documento nato-digital